Tribunal: TJDFT
Processo: 0758267-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE CATARATA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, referentes aos custos com cirurgia oftalmológica para retirada de catarata, realizada em Hospital particular, isto em razão da omissão do Estado em fornecê-la na rede pública de saúde.
2. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a condenação do Distrito Federal também em danos morais, tendo em vista o longo tempo de espera, 4 (quatro) anos, para conseguir a cirurgia, sem sucesso. O Distrito Federal, por sua vez, interpôs recurso inominado, alegando a inexistência de omissão estatal para o procedimento cirúrgico. Informa que a parte autora optou pela cirurgia de catarata em Hospital particular, sendo responsabilidade dela arcar como os custos da cirurgia. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões da parte autora.
3. Na responsabilidade civil do Estado por danos ocasionados por omissão estatal, vigora a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Segundo referida teoria, o particular lesado deve comprovar que o dano seria evitado caso o serviço público tivesse funcionado de forma ordinária. Assim, a responsabilidade é subjetiva, mas não na modalidade do risco administrativo em que se exige a demonstração de dolo ou culpa de um agente público específico.
4. Na teoria da culpa administrativa, aplicável ao caso em apreço, há culpa anônima da Administração Pública, ou seja, que os serviços públicos não foram prestados a contento. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. É certo que deve ser assegurado, a todos, o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), pelo Poder Público. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames/cirurgia em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento de tais tratamentos.
5. No caso dos autos a parte autora, atualmente com 76 anos de idade, desde o ano de 2015, tentou agendar cirurgia oftalmológica de urgência na rede pública de saúde para retirada de catarata, que no total foram três tentativas. Na primeira, a cirurgia foi marcada para o dia 14/05/2015, às 7 horas, posteriormente cancelada. Depois outra tentativa, no ano de 2017, tendo o médico assistente da rede pública solicitado a realização dos exames pré-operatórios, no dia 17/02/2017, para marcação da cirurgia, o que também não ocorreu, e, no dia 21/09/2018 mais uma vez, foi agendada a cirurgia oftalmológica e depois cancelada (ID. Num. 18199138 a 18199139).
6. Houve a demonstração da omissão estatal no que diz respeito a não realização da cirurgia, razão porque a parte autora realizou o procedimento, quatro anos depois, no dia 15/04/2019, na Fundação Regional de Assistência Oftalmológica – FRAO, instituição assistencialista, vinculada ao Hospital de Olhos de Brasília, que atende pessoas economicamente hipossuficientes (ID. Num. 18199140 a 118199143). Restando demonstrada a falha em disponibilizar o tratamento na rede pública.
7. Em relação aos danos morais, em regra e diante do caso concreto dos autos, a mera omissão estatal, configurada em possível demora do ente público em agendar procedimento cirúrgico, não é conduta capaz de causar abalo indenizável à seara moral. Considerando, sobretudo, o grande volume de casos com que o setor público de saúde tem a obrigação de lidar, assim a dificuldade de agendamento de procedimento cirúrgico não enseja danos morais. Também de se observar que a autora possuía recursos financeiros para custear a cirurgia, o que minimizou eventual ineficiência do ente público. Precedente: (Acórdão 1251028, 07229074420198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso das partes conhecidos e não providos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes, em razão da sucumbência recíproca.
10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.